Tribunal: TJDFT
Processo: 0733645-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALORES ELEVADOS RECEBIDOS COM VENDA DE IMÓVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família.
2. Evidenciado que o saldo da venda do imóvel litigioso, mesmo após o pagamento das dívidas comprovadas, era de monta tal a permitir o pagamento das despesas processuais sem comprometimento da mantença da ré ou de sua família, resta infirmada a hipossuficiência alegada.
3. O art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Verificando-se a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Conforme o art. 90, § 4o, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
8. Apelo provido.